Tribunal: TJBA
Processo: 8011610-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011610-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SANTANA DAS MERCES

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 90% PELO JUIZ. PARCELAMENTO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAPACIDADE DA PARTE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO NESTAS CONDIÇÕES. GRATUIDADE INTEGRAL INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8011610-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ADRIANA SANTANA DAS MERCES
e em que é agravado o
BANCO BMG S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça